Tribunal: STF
Processo: ARE 1343956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS EM OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE BENS E PRODUTOS AGRÍCOLAS – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO PARA PRODUTOS DO ESTADO DO PARANÁ – INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VERIFICADA – SIMPLES POSTERGAÇÃO DO MOMENTO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO DIFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 145, § 1°; 150, I, II; 155, § 2°, I, XII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 145, § 1° da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Vê-se dos autos que o Estado do Paraná autuou a impetrante com fundamento no fato de que ela teria deixado de recolher o imposto no prazo legal e que, em virtude de a mercadoria não ter sido produzida em território paranaense, o recolhimento não se enquadra no contido no artigo 113, inciso XIII, do RICMS/PR. Como é cediço, o Estado do Paraná prevê o diferimento do pagamento do ICMS em determinadas situações. No que interessa ao caso dos autos, o artigo 113 do Decreto Estadual nº 6.080/2012 (RICMS/PR), assim determina: 
    Art. 113. É diferido o pagamento do ICMS nas operações com as seguintes mercadorias: (...) XIII - tratores, aparelhos e implementos agrícolas, classificados nos códigos NCM 8424.8119, 8433.2090, 8433.5990 e 8701.9000, e suas partes classificadas no código NCM 8433.9090, produzidos no território paranaense e destinados ao uso exclusivo na produção agropecuária; (Art. 2º do Decreto n. 4.744 de 15.5.2009) 
    Cumpre anotar que o diferimento ora discutido não se traduz em imunidade ou isenção tributária. Configura-se em método de escrituração que visa incentivar determinado setor de atividade econômica, de modo a postergar o recolhimento do imposto, desde que preenchidos os requisitos legais. Frise-se que não se está diante de inexistência da obrigação tributária, mas sim de diferimento do momento da sua exigibilidade. Como bem destacado pelo eminente magistrado da causa, “O diferimento do ICMS não promove a ausência de pagamento, tampouco alteração do valor devido, não se confundindo com benefício fiscal, onde há efetivamente uma vantagem perante o regime tributário normal. Ele não implica em repercussão econômica, não havendo que se falar em redução de preços praticados pelas revendas, unicamente em razão do mencionado benefício” . Logo, considerando que o ente estadual somente dispôs acerca da diferenciação do momento do pagamento do tributo em relação aos produtos paranaenses, sem que fosse concedida isenção ou redução do tributo, não se verifica a alegada discriminação quanto às empresas que produzem os bens em questão em outros estados.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente